Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732997-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: ANDERSON PEREIRA DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela embargante SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a decisão interlocutória (id 74944030), proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0720135-46.2025.8.07.0001, opostos em desfavor de ANDERSON PEREIRA DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente para a execução, conforme o art. 919, §1o, do CPC. Em suas razões recursais (id 233098315), a agravante narra que o agravado ingressou em 18/02/2025 com a Execução de Título Extrajudicial no 0708354-27.2025.8.07.0001, almejando o recebimento de honorários advocatícios contratuais ad exitum no valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Sustenta que o título executivo extrajudicial, que embasa a execução é nulo, pois foi assinado por pessoa sem poderes de representação da empresa, inexistindo manifestação volitiva válida da pessoa jurídica. Alega que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado sob condição suspensiva, qual seja, a formalização de transação individual junto à PGFN, a qual foi indeferida, tornando inexigível a obrigação e, por consequência, nula a execução. Argumenta que, mesmo que não se reconheça a nulidade do contrato, a revogação antecipada da procuração, sem a comprovação da prestação integral dos serviços, descaracteriza a liquidez e exigibilidade do título. Aduz que a cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários em caso de rescisão antecipada é abusiva e deve ser declarada nula, conforme jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais. Assevera que a empresa agravante se encontra em recuperação judicial, com plano homologado e em cumprimento, enfrentando grave crise econômico-financeira, o que inviabiliza a prestação de garantia no montante elevado de R$15.000.000,00, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo para evitar medidas constritivas que comprometam a continuidade das atividades empresariais. Ressalta que a jurisprudência, mesmo sem garantia, admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes relevante fundamentação jurídica e insuficiência patrimonial, requisitos que estariam configurados no caso concreto. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, destacando estarem presentes a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, pois o prosseguimento da execução prejudicará a continuidade da empresa, inclusive o pagamento da folha salarial de mais de 650 empregados. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo regular (id 74947489). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Na hipótese em julgamento, em primeira vista, verifica-se a plausibilidade da alegação de excepcionalidade hábil a ensejar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução originária independentemente da garantia prevista no art. 919, §1o, do CPC, porque a agravante se encontra em recuperação judicial (id 74944039) e assim está enfrentando grave crise econômico-financeira, o que inviabiliza a prestação de garantia, sobretudo no elevadíssimo valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). A corroborar a hipossuficiência atinente a garantia, os balanços patrimoniais de 2022 a 2024 demonstram que a empresa vem operando no negativo (ids 74944040 a 74944041). Não se pode perder de vista ainda a relevância da matéria que deverá ser objeto de exame na origem, após o contraditório a e ampla defesa, de nulidade ou inexigibilidade do título extrajudicial exequendo. Ademais, há patente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que caso a execução prossiga com constrição ou expropriação dos bens da agravante haverá grave prejuízo ao soerguimento da empresa recuperanda e ao quadro geral de credores, podendo inclusive impactar inúmeros empregos direitos e indiretos, violando os princípios da continuidade e da função social da empresa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução originários até a análise do mérito recursal pelo Colegiado, com a finalidade de vedar qualquer ato de constrição contra a agravante. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora